Tribunal: TJMT
Processo: 1021865-84.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Jean Caio Silva Nogueira, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Expõe que o paciente foi denunciado por supostamente ter cometido o delito tipificado no art. 121, §2o, inciso I, III e V, c/c art. 29, ambos do Código Penal, c/c art. 2o, da Lei n.o 12.850/2013, encontrando-se segregado desde 08 de julho de 2019.
Relata que desde o dia 28 de julho de 2020, existe um pedido pendente de revisão da prisão preventiva, e, consequentemente sua revogação, haja vista a situação do paciente ser totalmente diferente dos demais corréus, pois, o mesmo possui residência fixa, é convivente, tem emprego licito [carteira de trabalho assinada, laborando desde 2015, até a data da prisão], possui um filho de 02 (dois) anos que depende de seu labor.
Aduz que “Referente a fato 30/09/2013, por volta das 00h45min, na unidade 1, corredor B, ala M, cubículo 33 do Centro de Ressocialização de Cuiabá – CRC, antigo “Presídio do Carumbé”, deu o óbito de Aleson Alex de Souza, os fatos atribuídos aos denunciados descrevem que teriam previamente ajustados entre si, no dia anterior – 29.09.2013, através de uma conferência por telefone, à decretação da morte da vítima. Pois teria ocorrido suposta infração descrito na denúncia, e o fundamento que decretou a prisão preventiva do paciente foi a garantia da ordem pública, a gravidade do crime devido “a periculosidade que ostentam”, a última não está prevista no art. 312 do Código de Processo Penal, aplicada de maneira genérica, bastando o paciente somente por estar juntamente no mesmo local onde os outros corréus, ensejando assim o decreto preventivo de maneira coletiva. ”
Alega que o paciente contraiu na unidade prisional tuberculose, e, que permaneceu internado por 06 (seis) meses, o qual ocasionou sequela, visto que desenvolveu bronquite pós pneumonia, ausculta pulmonar e raros roncos, pertencendo assim ao grupo de risco.
Sustenta que “a prisão preventiva do paciente persistiu, mesmo sem motivo de flagrante delito. Sendo assim, o magistrado de 1° Grau, entendeu por receber a denúncia ofertada pelo representante do Ministério Público Estadual, alegando que existe materialidade e indícios suficientes de autoria, concluindo pela manutenção da prisão preventiva, sendo importante ressaltar que em momento algum fora apresentado um fundamento concreto que justificasse a aplicação da segregação cautelar separadamente dos demais corréus. ”
Esclarece que o paciente encontra-se preso a mais de 01 (um) anos, sem a culpa formada e que não ocorreu a revisão da necessidade da prisão preventiva, conforme determina o art. 316, parágrafo único, do CPP.
Por tais razões, requer seja concedida a ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva do beneficiário, visto que pertencente ao grupo de risco, bem como por não estar presente os requisitos do art. 312, do CPP. Outrossim, requer seja aplicada a lei mais benéfica ao paciente, para que cesse o constrangimento ilegal quanto a não realização da revisão da necessidade da prisão preventiva, confirmando a ordem no julgamento do mérito. (Id. 62839959/62839962).
Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 63866967). Informações juntadas (Id. 65185962).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Jean Caio Silva Nogueira, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, a ser verificada de plano.
Referente ao excesso de prazo, de elementar conhecimento que o constrangimento ilegal não resulta de simples operação aritmética, com o mero ultrapassar de determinado lapso temporal, mas deve ser analisado à luz de todo o contexto do caso em concreto, cujas particularidades, muitas vezes, justificam eventual demora para o julgamento.
O princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que estamos vivendo uma excepcionalidade em relação a pandemia ocasionada pelo Covíd-19, bem como sabemos que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, tudo isso aliado à carência de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos.
Assim, a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte de inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. (...) (HC 165438 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2019 PUBLIC 28-02-2019) (...)
“(...) Os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade. (...)
(HC 483.784/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)"
Assim, concernente a alegação de que o paciente encontra-se segregado a mais de 01 (um) anos sem a formação de culpa, verifica-se das informações prestadas pela autoridade judiciária que a ação penal consta com 14 (quatorze) acusados, um deles já falecido, e vários advogados constituídos, sendo o processo complexo.
Outrossim, a audiência havia sido marcada para a data de 06 de abril de 2020, todavia, as mesmas foram suspensas conforme estabelecido no art. 10, inciso III, da Portaria-Conjunta no 247/2020, assim, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, tampouco em inércia do Poder Judiciário, haja vista que o momento em que passamos de pandemia do Covid-19, se trata de caso de força maior.
Quanto a alegação de falta de fundamentação, importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada está em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Analisando os fundamentos utilizados pelo juízo a quo, para a decretação da prisão preventiva, com efeito exclusivo da liminar pleiteada, tem-se que o M.M. juiz apoiou-se na necessidade de assegurar a garantia da ordem pública, e que embora a motivação seja taxada como genérica pelo impetrante, no presente caso, não visualizo, primus ictus oculi, teratologia, a desnecessidade da segregação, sendo a prisão cautelar necessária em face da periculosidade dos acusados, bem como do beneficiário, visto que o mesmo possui inúmeros registros pelos crimes de roubo majorado e tráfico de entorpecentes, ademais, o delito em tela foi supostamente cometido no âmbito da organização criminosa “Comando Vermelho”.
Assim, imperioso transcrever as informações prestadas pela autoridade judiciária (Id. 65185962);
“(...) O impetrante aponta esta autoridade como coatora, em razão da manutenção ilegal da segregação do paciente acima nominado, pois o mesmo possui residência fixa, tem emprego lícito e não há contemporaneidade com o fato; que o paciente contraiu tuberculose e, portanto, pertence ao grupo de risco; que não houve a reanálise da prisão preventiva, e o excesso de prazo para a formação da culpa está configurado.
Pois bem. A referida ação penal que tramita neste Juízo trata -se de um fato em que tem como denunciados 14 pessoas, quais sejam, o paciente, , Sandro da Silva Rabelo, Miro Arcangelo Gonçalves de Jesus, Toleacil Natalino da Costa, Renildo Silva Rios, Paulo Cesar dos Santos, Isaias Pereira Duarte, Adriano Carlos da Silva, Johnny da Costa Melo, Leonardo Flávio de Souza, Elias Rodrigues Jacinto, Meykson Campos de Oliveira, Edson Marques Soares e Adreliano Arruda da Silva.
O fato relatado na denúncia trata -se de um homicídio triplamente qualificado, ocorrido no dia 30.09.2013, no interior do presídio do Carumbé, em que os denunciados, previamente ajustados e com unidade de propósitos, ceifaram a vida da vítima Aleson Alex de Souza obrigando -a ingerir 30 (trinta) gramas de substância entorpecente diluída em água, o que foi a causa suficiente de sua morte, segundo o laudo toxicológico juntado nos autos.
Segundo a acusação, no dia anterior ao fato, foi realizada uma conferência por telefone entre os líderes da facção criminosa “Comando Vermelho”, ocasião na qual foi realizado o julgamento da conduta da vítima, por ter se envolvido com a mulher de outro reeducando integrante da facção, chamado por “Diamantino” e identificado por Jean Caio Silva Nogueira, um dos corréus neste processo.
Que a conferência por telefone foi interceptada pela autoridade policial, devidamente autorizado, e nesta restou constatado que os líderes do Comando Vermelho, determinaram a aplicação de “disciplina” à vítima, ordenando que fosse administrada uma bebida conhecida como “Gatorade”, “suco” ou “vitamina”, consistente em substância entorpecente diluída em água para que a vítima morresse de overdose, com de fato ocorreu. É o que o Ministério Público relata da denúncia.
O envolvimento do paciente no crime em tela, conforme relatado pela autoridade policial, foi de cumprir a palavra final dos líderes da organização criminosa, executando a vítima, que estava presa ne mesma cela.
Após longo período de investigação, a denúncia foi recebida por este Juízo na data de 02.07.2019.
Na data de 08.07.2019 houve o decreto da prisão preventiva de todos os denunciados.
Após a citação de todos os acusados, apresentação de respostas à acusação, com preliminares, foi marcada a primeira audiência na data de 06.02.2020, para 06.04.2020, porém, devido ao estado de calamidade pública devido ao COVID -19, e o regime de teletrabalho, as audiências foram suspensas.
Assim, além do período excepcional em que vivemos, essa ação penal conta com 13 acusados, posto que um deles já faleceu, há vários advogados constituídos, esta ação penal é tumultuada, devido à complexidade da causa, e, portanto, não há que se falar em excesso de prazo para findar a instrução processual.
Quanto à saúde do paciente, não constou nos autos quaisquer documentos que evidenciassem sua comorbidade e a consequente imprescindibilidade de prisão domiciliar.
A despeito da residência fixa do paciente, conforme sua ficha de antecedentes criminais, o acusado ostenta inúmeros registros pelos crimes de roubo majorado e tráfico de entorpecentes, o que demonstra sua propensão à s práticas delitivas, de modo que possuir endereço conhecido é irrelevante para sua liberdade provisória.
Ademais, nestes autos constam informações de que o crime em tela foi praticado no âmbito da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, de modo que o acusado, a mando dos líderes e corréus, executou as ordens de matar a vítima, que estava presa na mesma cela no Presídio do Carumbé.
Diante desses elementos, tem -se que o periculum libertatis de Jean Caio é evidente, e o risco à garantia da ordem pública é iminente. Daí porque as medidas cautelares diversas da prisão são ineficazes.
Quanto à cronologia dos atos processuais, a referida ação penal foi redistribuída a este Juízo na data de 01.07.2019, e em 02.07.2019, ou seja, no dia seguinte foi recebida a denúncia em face de 14 réus, e na sequência foi dado inícios às expedições de mandados de citação.
Na data de 08.07.2019 este Juízo decretou a prisão preventiva de todos os acusados, a pedido do Ministério Público.
Sandro da Silva Rabelo, vulgo “Sandro Louco”, citado, pleiteou pela nomeação de defensor público. A Defensoria Pública apresentou defesa, entretanto, houve a constituição de advogado particular, o qual apresentou peça defensiva cumulada com pedido de revogação de prisão.
Miro Arcangelo Gonçalves de Jesus, vulgo “Miro Louco” ou “Gentil”, foi devidamente citado, constituiu advogado particular, bem como apresentou peça defensiva, cumulada com pedido de revogação de prisão.
Toleacil Natalino da Costa, vulgo “Tulio”, “Trolha” ou “Tutano”, citado, juntou procuração e peça defensiva, cumulada com pedido de revogação de prisão.
Renildo Silva Rios, vulgo “Nego”, “Negão” ou “Liberdade”, citado, com procuração anexa, apresentou peça defensiva, cumulada com pedido de revogação de prisão.
Paulo Cesar dos Santos, vulgo “Petróleo” ou “Neguinho”, citado, constituiu advogado particular e apresentou peça defensiva, cumulada com pedido de revogação de prisão.
Isaias Pereira Duarte, vulgo “Caverninha”, citado, constituiu patrono.
Adriano Carlos da Silva, vulgo “Fusca” ou “Fuca”, citado, pugnou pelo patrocínio de defensor público, de modo que a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação.
Johnny da Costa Melo, vulgo “Morte”, citado, declarou que possuiu advogado particular, entretanto não declinou nome e até a presente data não houve apresentação de defesa e nem a constituição de advogado no presente feito em favor deste denunciado
Leonardo Flávio de Souza, vulgo “Bocão”, citado, apresentou resposta à acusação cumulada com pedido de revogação da prisão.
Elias Rodrigues Jacinto, vulgo “Primata” ou “Meio Kg”, citado, pugnou pelo patrocínio de defensor público, de modo que a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação.
Edson Marques Soares, vulgo “Careca”, “Edinho”, “Cazuza” ou “Dodô”, citado, pugnou pelo patrocínio de defensor público, de modo que a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação.
Adreliano Arruda Silva, vulgo “Dedéu” ou “Adriano”, citado, pugnou pelo patrocínio de defensor público, de modo que a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação.
Meykson Campos de Oliveira, citado, constituiu advogado e até a apresente data não há resposta à acusação juntada no feito.
Na data de 13.09.2019 este Juízo analisou todas as peças juntadas, com exceção do pedido de Leonardo, posto que estava sem o parecer ministerial, e indeferiu todos os pedidos de revogação da prisão preventiva, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público para as manifestações devidas, como pedido de revogação da prisão e preliminares arguidas nas respostas à acusação.
Os acusados, cujos mandados de prisão preventiva foram sendo cumpridos, as audiências de apresentação foram sendo realizadas, na forma devida.
Na data de 26.11.2019 foram analisadas as preliminares arguidas nas respectivas respostas à acusação, bem como indeferido os pedidos de revogação de prisão preventiva e reanalisadas as prisões, nos termos do Ofício n°. 61/2019/DAPI/CGJ.
Na data de 09.01.2020 foram analisadas as novas respostas à acusação apresentadas com preliminares, bem como determinado vistas ao Ministério Público quando a notícia da morte de um dos acusados, Paulo Cesar dos Santos.
Na data de 06.02.2020 foi declarada extinta a punibilidade de Paulo Cesar dos Santos, em razão da sua morte, bem como designada audiência de instrução para o dia 06.04.2020.
Na data de 04.11.2020 foi indeferido o pedido de revogação do paciente, cuja demora ocorreu em razão da digitalização do processo para a migração ao PJE, bem como a remessa dos autos ao Ministério Público, que voltou sem o respectivo parecer.
A instrução processual está designada para o dia 23 de fevereiro de 2021. (...) (g.n)”
Assim, da leitura acima verifica-se fundamentação idônea na decisão, não há que se falar em nulidade.
Desta forma, em análise perfunctória típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, “... o juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva. ” (Lex- STJ no 38/337-40).
Referente a alegação de que o paciente contraiu tuberculose e, que permaneceu internado por 06 (seis) meses, e estando esse inserido no grupo de risco, pois desenvolveu bronquite, no presente caso, nota-se que foi juntado laudo médico com data de 20 de setembro de 2014 (Id. 62839961), não constando aos autos qualquer documentação recente comprovando que o paciente, bem como os demais presos não estejam tendo os cuidados necessários para a não propagação do vírus, portanto, o momento em que passamos de pandemia do Covid-19, se trata de caso de força maior, assim não resta evidenciado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana.
Por fim, concernente a revisão da manutenção da prisão preventiva, é certo que a Lei n. 13.964/2019, alterou o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passando a exigir que, na hipótese de decretação da preventiva, "deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal".
Contudo, assim como deve se proceder em relação ao excesso de prazo para formação da culpa, o reconhecimento de constrangimento ilegal por violação ao §único do art. 316, do CP, exige-se análise por parte do juiz competente, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com especial atenção às peculiaridades do caso concreto, com vistas a evitar possível morosidade da prestação jurisdicional.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o constrangimento ilegal decorrente da não reanalise da prisão preventiva no prazo de 90 dias, não ocorre em razão da simples soma aritmética, visto que deve se levar em conta a peculiaridade do caso concreto, vejamos:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. POSSÍVEL LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDEFERIDO PLEITO LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NOS TERMOS DA SÚMULA No 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO. (...) De todo modo, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei no 13.964/19 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 4. Necessário, porém, assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, considerar que para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. 6. Agravo regimental não provido. Recomenda-se, entretanto, ao Juízo processante, que revise, imediatamente, a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019. (STJ; AgRg-HC 577.645; Proc. 2020/0100444-7; MA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 26/05/2020; DJE 02/06/2020) ” (...)”
In casu, através das informações prestadas pela autoridade judiciária (Id. 65185962), observa-se que em 04 de novembro de 2020, foi indeferido o pedido de revogação da segregação do paciente, ocorrendo assim a reanalise da necessidade da prisão preventiva.
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, devendo a questão ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações, após o envio das informações e documentos probatórios pela autoridade indigitada coatora e manifestação do Parquet.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Após, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.